Tribunal: STJ
Processo: 2349961-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921024 - SP (2025/0150412-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIRIAM ROBERTA VITALONE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à inexistência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
referente à inexistência de similitude fática, o que era necessário para
desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do recurso especial.
4. O momento adequado para o rebatimento dos óbices aplicados
na decisão que inadmite recurso especial é o da interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão.
Documento eletrônico VDA50120997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0dc25496-335c-4210-afa7-73f31c0a70dd

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso
especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para o Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0dc25496-335c-4210-afa7-73f31c0a70dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921024 - SP (2025/0150412-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIRIAM ROBERTA VITALONE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à inexistência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
referente à inexistência de similitude fática, o que era necessário para
desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do recurso especial.
4. O momento adequado para o rebatimento dos óbices aplicados
na decisão que inadmite recurso especial é o da interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão.
Documento eletrônico VDA48666746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/07/2025 05:57:58
Código de Controle do Documento: 3a454737-1711-4298-acfe-67a19065b591

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso
especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para o Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial demonstrou
que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade.
Sustenta
que
"demonstrou
a
insurgência
aos
dispositivos
infraconstitucionais, quais sejam violação aos artigos 98 e 99, § 2o e § 3o, do CPC"
(fl. 136).
Afirma que "reiterando os fundamentos do recurso especial, foi
demonstrado o dissidio jurisprudencial, tópico VII (Do Dissenso Jurisprudencial),
acerca do tema, apresentando jurisprudências de tribunais diversos aplicando o
entendimento firmado pela agravante." (fl. 136).
Defende a não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48666746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/07/2025 05:57:58
Código de Controle do Documento: 3a454737-1711-4298-acfe-67a19065b591

Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja dado
seguimento e provimento ao recurso especial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de produção
antecipada de prova.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 129-130, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal, Súmula 7/STJ e ausência de similitude fática".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente o fundamento referente à inexistência de similitude
fática.
Ressalte-se que não basta a parte sustentar genericamente que
demonstrou a divergência jurisprudencial. No caso, a parte agravante deveria
comprovar, no agravo em recurso especial, a existência de similitude fática entre
os acórdãos confrontados, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA48666746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/07/2025 05:57:58
Código de Controle do Documento: 3a454737-1711-4298-acfe-67a19065b591

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
s: "É inviável o agravo
in verbi
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA48666746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/07/2025 05:57:58
Código de Controle do Documento: 3a454737-1711-4298-acfe-67a19065b591

É o voto.
Documento eletrônico VDA48666746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/07/2025 05:57:58
Código de Controle do Documento: 3a454737-1711-4298-acfe-67a19065b591

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.024 / SP
Número Registro: 2025/0150412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030512820248260659 23499616020248260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIAM ROBERTA VITALONE DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIRIAM ROBERTA VITALONE DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50098990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: bc0752a5-e534-4f06-adcd-85bd977b7372

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: bc0752a5-e534-4f06-adcd-85bd977b7372